Tribunal: CARF
Processo: 13502.720458/2019-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/01/2018
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo, nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. ARTIGO 170-A DO CTN. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial, nos termos do artigo 170-A do CTN.
São requisitos para a compensação tributária a certeza e liquidez do crédito tributário, de modo que, ausente o trânsito em julgado da decisão em que se discute a não incidência de determinada contribuição previdência, não há certeza do crédito, e, portanto, indevida a compensação tributária.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.720458/2019-98
ACÓRDÃO
2201-011.917 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/01/2018
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera
efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar,
consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo
fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo,
nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. ARTIGO 170-A DO CTN. AUSÊNCIA DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial, nos termos do artigo 170-A do CTN.
São requisitos para a compensação tributária a certeza e liquidez do
crédito tributário, de modo que, ausente o trânsito em julgado da decisão
em que se discute a não incidência de determinada contribuição
previdência, não há certeza do crédito, e, portanto, indevida a
compensação tributária.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.917 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720458/2019-98
2
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por tratar de matérias estranhas ao litígio administrativo, e, na
parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Despacho Decisório
Trata-se de processo administrativo instaurado para verificar a regularidade das
compensações previdenciárias realizadas pelo contribuinte em Guia de Recolhimento de Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, no período de 01/2014 a
01/2018.
Após análise dos documentos e informações prestadas pelo contribuinte, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Lauro de Freitas/BA, exarou o DESPACHO DECISÓRIO no
96/2019, de 21 de Fevereiro de 2019 (fls. 857 a 864), no qual considerou:
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.917 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720458/2019-98
3
Nos termos do relatório e fundamentação acima, no uso da competência definida
pelo artigo 2o da Portaria RFB 1453/2016, decido pela NÃO HOMOLOGAÇÃO das
compensações declaradas nas GFIP das competências 01/2014 a 01/2018, objeto
de contestação judicial pelo sujeito passivo antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial, e GLOSA dos valores indevidamente compensados, no
valor original de R$ 4.657.260,91 (quatro milhões, seiscentos e cinquenta e sete
mil, duzentos e sessenta reais e noventa e um centavos), conforme disposto
abaixo: (...).
Da Manifestação de Inconformidade
Cientificado do Despacho Decisório na data de 22/02/2019, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento – A.R. de fl. 867, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 871 a 892) na data de 16/03/2019 (fl. 868), na qual alegou, em apartada
síntese: (i) suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso III do
CTN; (ii) a possibilidade de compensação tributária anterior ao trânsito em julgado das decisões
judiciais; (iii) a inaplicabilidade do artigo 170-A do CTN aos tributos com lançamento por
homologação, como no caso das contribuições previdenciárias; (iv) a inaplicabilidade da multa no
percentual máximo de 20%.
Requereu, ainda, a conversão do julgamento em diligência, bem como que as
intimações fossem dirigidas ao patrono devidamente constituído.
Da Decisão em Primeira Instância
A 4a Turma da DRJ em Belém/PA, em sessão de 25 de maio de 2023, no acórdão no
102-004.244 (fls. 1023 a 1040), julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente, conforme
ementa abaixo reproduzida (fls. 1023 a 1024):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/01/2018
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.
A suspensão da exigibilidade dos créditos tributários se sujeita às respectivas
regras legais (CTN, artigo 151, Decreto no 70.235/197, artigo 33 e Decreto no
7.574/2011, artigo 73).
COMPENSAÇÃO. TRIBUTO OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação de tributo objeto de discussão judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da decisão favorável ao contribuinte,
hipótese que enseja a glosa integral dos valores indevidamente compensados.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
A propositura de ação judicial, antes ou após a lavratura do lançamento, com o
mesmo objeto deste, implica em renúncia ao contencioso administrativo fiscal,
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.917 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720458/2019-98
4
relativamente às matérias submetidas à prestação jurisdicional. Ocorrerá, todavia,
a instauração do contencioso somente em relação à matéria distinta daquela
discutida judicialmente.
AUXÍLIO CRECHE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE REVISÃO.
Não incide a contribuição previdenciária sobre o auxílio-creche recebido pelos
empregados até o limite de cinco anos de idade dos seus filhos.
Uma vez não comprovada a inclusão dos valores recebidos a título de auxílio
creche pelos empregados nos valores considerados como créditos pelo
Contribuinte, não há revisão a fazer nos valores de compensação glosados pela
Fiscalização.
MULTA DE MORA. EXIGIBILIDADE.
O pagamento em atraso dos débitos com a União, decorrentes das contribuições
previdenciárias, serão acrescidos de multa de mora, conforme determinação
legal.
DILIGÊNCIA PRESCINDÍVEL. VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento da Impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis.
Os documentos de posse do sujeito passivo devem ser apresentados na
impugnação, sob pena de preclusão.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
No Processo Administrativo Fiscal, somente é permitida a juntada posterior de
provas caso haja motivo de força maior, ocorrência de fato ou direito
superveniente ou necessidade de contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITO ENTRE AS PARTES.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da
Receita Federal do Brasil.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do Acórdão em 31/07/2023, pela via postal, conforme
Aviso de Recebimento – A.R. de fl. 1042, e interpôs Recurso Voluntário (fls. 1045 a 1065), na data
de 24/08/2023 (fl. 1043), no qual traz os mesmos argumentos apresentados na Manifestação de
Inconformidade, com os argumentos sintetizados nos tópicos abaixo:
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.917 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720458/2019-98
5
(i) Suspensão da Exigibilidade – pugna pela suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, enquanto perdurar este processo administrativo, nos termos do artigo 151, inciso III do
Código Tributário Nacional (CTN);
(ii) Desnecessidade de Observância do Trânsito em Julgado das Decisões Judiciais;
(iii) Inaplicabilidade do artigo 170-A do CTN aos tributos sujeitos ao lançamento
por homologação, como no caso das contribuições previdenciárias;
(iv) Parcelas reconhecidamente excluídas da base de cálculo do salário
contribuição, em virtude de precedentes judiciais e administrativos que determinaram a não
incidência de contribuições previdenciárias sobre: (a) adicional de 1/3 de férias; (b) aviso-prévio
indenizado; (c) 15 (quinze) dias que antecedem o gozo do auxílio-doença ou auxílio-acidente; (d)
auxílio-creche, diante da natureza não-salarial de tais verbas;
(v) Multa – aduz que a multa foi aplicada no patamar máximo previsto na
legislação, de 20%, sem qualquer justificativa, motivo pelo qual pugna pelo seu afastamento ou a
redução para o percentual de 10%, a fim de atender aos princípios constitucionais da
razoabilidade e proporcionalidade.
Pugna, ao final, pela conversão do julgamento em diligência, para que seja apurado
os valores dos créditos utilizados para a compensação em relação aos precedentes judiciais e
administrativos, que dispensariam o trânsito em julgado das ações judiciais impetradas pela
recorrente.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Da Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário
A recorrente requer seja reconhecida a suspensão de exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
A tempestiva apresentação da Manifestação de Inconformidade gera efeitos de
suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da
obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito
administrativo.
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.917 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720458/2019-98
6
Deste modo, a manifestação de inconformidade e recursos apresentados nos
termos das leis que regulamentam o processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade
do crédito tributário em litígio, consoante artigo 151, inciso III do CTN combinado com o artigo 33
do Decreto n° 70.235 de 1972.
Da Delimitação do Litígio
Trata-se de processo administrativo instaurado para verificar a regularidade da
compensação tributária efetuada pela recorrente em GFIP, no período de 01/2014 a 01/2018.
Intimada para esclarecer e apresentar os documentos comprobatórios da origem
dos créditos tributários utilizados para compensação, a recorrente informou que se trata de:
(i) créditos oriundos de ações judiciais (JUD) – autos no 0045726-
06.2012.4.01.3300, em trâmite perante a 12a Vara Federal da Seção Judiciária da
Bahia e autos no 0001290-25.2013.4.01.3300, em trâmite perante a 11a Vara
Federal da Seção Judiciária da Bahia; e
(ii) utilização do saldo de retenção de 11% em competências anteriores (CPRET).
Após análise dos documentos apresentados pelo contribuinte, não houve a
homologação das compensações declaradas nas GFIP das competências 01/2014 a 01/2018,
alicerçadas em aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado.
Portanto, a controvérsia e análise paira exclusivamente acerca da necessidade ou
não de se aguardar o trânsito em julgado das ações judiciais em que a recorrente discute a não
incidência de contribuições previdenciárias, para posterior utilização dos referidos créditos
tributários em procedimento de compensação de contribuição previdenciária declarada em
GFIP.
Assim, não conheço das matérias alegadas pela recorrente que são estranhas à
controvérsia instaurada neste litígio administrativo.
Da impossibilidade de realizar a compensação tributária antes do trânsito em julgado das
decisões judiciais
Entende a Recorrente que o disposto no art. 170-A do CTN deve ser relativizado,
reconhecendo o direito de realização de compensação antes do trânsito em julgado, uma vez que
existe procedimento próprio e específico de sua compensação no artigo 66 da Lei no 8.383/1991,
regulamentando a compensação prevista no artigo 156 do CTN.
Não assiste razão à recorrente.
Como se observa no despacho decisório, assim como nos fundamentos do acórdão
recorrido, a contribuinte discute judicialmente o direito de compensar valores que entende não
ser base de cálculo das contribuições previdenciárias, tendo informado tais compensações em
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.917 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720458/2019-98
7
GFIP antes do respectivo trânsito em julgado das ações judiciais, procedimento que, à luz da
legislação vigente não é permitido.
O artigo 170 do Código Tributário Nacional autoriza ao contribuinte a realização de
compensação tributária, como um meio de extinção do crédito tributário (artigo 156, inciso II),
atribuindo à Lei Complementar estipular as condições e garantias, ou melhor dizendo, o
procedimento a ser adotado a respeito de cada tributo individualmente:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Em seguida, a legislação vigente é clara e taxativa de que não é permitida a
compensação de eventuais créditos previdenciários antes do trânsito em julgado da respectiva
ação judicial proposta, conforme redação do artigo 170-A do CTN:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial.
De igual forma, o artigo 89 da Lei no 8.212/1991 preconiza que o contribuinte que
desejar realizar a compensação tributária deverá observar o procedimento estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, podendo utilizar os créditos oriundos de pagamento de
contribuições indevidas ou quando o recolhimento for a maior que o devido:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio da Instrução Normativa n.
1.300/2012, vigente à época dos fatos, posteriormente revogada pela Instrução Normativa n.
1.717/2017, estabelece as regras aplicáveis à compensação em matéria previdenciária, nos
seguintes termos:
IN 1.300/2012
Art. 56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único do
art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na compensação
de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes.
§1o Para efetuar a compensação o sujeito passivo deverá estar em situação
regular relativa aos créditos constituídos por meio de auto de infração ou
notificação de lançamento, aos parcelados e aos débitos declarados,
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.917 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720458/2019-98
8
considerando todos os seus estabelecimentos e obras de construção civil,
ressalvados os débitos cuja exigibilidade esteja suspensa.
(...)
§4o A compensação poderá ser realizada com as contribuições incidentes sobre o
décimo terceiro salário.
(...)
§7o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua
efetivação.
§ 8o A compensação de débitos da CPRB com os créditos de que trata o caput será
efetuada, a partir de 1o de janeiro de 2015, por meio do formulário eletrônico
Compensação de Débitos de CPRB, disponível no sítio da RFB na Internet, no
endereço http://www.receita.fazenda.gov.br, e observará o disposto no parágrafo
único do art. 26 da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007.
Art. 81. É vedada a compensação do crédito do sujeito passivo para com a
Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
IN 1.717/2017:
Art. 84. O crédito relativo às contribuições previdenciárias previstas nas alíneas
“a”, “c” e “d” do inciso I do art. 2o apurado pelo sujeito passivo, passível de
restituição ou de reembolso, inclusive o crédito relativo à Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá ser utilizado na compensação
de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes,
observado o disposto no art. 89.
§ 1o É vedada a compensação do crédito a que se refere o caput, objeto de
discussão judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
§ 2o O crédito decorrente de pagamento ou de recolhimento indevido poderá ser
utilizado entre os estabelecimentos da empresa, exceto obras de construção civil,
para compensação com contribuições previdenciárias devidas.
§ 3o Caso haja pagamento indevido relativo à obra de construção civil encerrada
ou sem atividade, a compensação poderá ser realizada pelo estabelecimento
responsável pelo faturamento da obra.
§ 4o A compensação prevista no caput poderá ser realizada, também, com as
contribuições incidentes sobre o décimo terceiro salário.
§ 5o A empresa ou equiparada poderá efetuar a compensação de valor
descontado indevidamente de sujeito passivo e efetivamente recolhido, desde
que seja precedida do ressarcimento ao sujeito passivo.
§ 6o É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor
recolhido indevidamente para o Simples Nacional.
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.917 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720458/2019-98
9
Por meio da análise das referidas normas, vislumbra-se que o contribuinte somente
poderá ser compensado nas contribuições arrecadadas os valores recolhidos de forma indevida,
ao passo que, somente será indevido os valores recolhidos pelo contribuinte e contestados
judicialmente, após ter ocorrido o trânsito em julgado da decisão, momento no qual opera-se o
instituto da coisa julgada material.
A vedação à compensação de tributos antes do trânsito em julgado das decisões
judiciais visa a preservação do erário público, diante de uma eventual impossibilidade de cobrança
do crédito indevidamente compensado na hipótese de reversão processual em favor da Fazenda
Pública.
Trata-se de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial no 1167039/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos representativos de
controvérsia, que originou o tema 346, ipsis litteris:
Nos termos do art. 170-A do CTN, 'é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial', vedação que se aplica
inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo
indevidamente recolhido. (REsp 1.167.039/DF) Trânsito em Julgado: 05/10/2010.
Isso porque, a compensação exige que o crédito proveniente do indébito tributário
seja Líquido e Certo, sendo que a certeza ocorre apenas e tão somente com o trânsito em julgado
da decisão judicial, conforme razões já expostas. Desta forma, não assiste razão à contribuinte ao
requerer a relativização do disposto no art. 170 –A do CTN ou a abertura de diligência.
A impossibilidade de realizar a compensação tributária antes do trânsito em julgado
das decisões judiciais é entendimento consolidado no âmbito deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, cujas ementas transcrevo a seguir:
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA
RESPECTIVA AÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 170-A DO CTN.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial. (...)
(Acórdão no 2201-011.854, de 26/08/2024, Relator: Weber Allak da Silva)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. COMPENSAÇÃO
REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA RESPECTIVA DECISÃO
JUDICIAL. 170-A DO CTN.
Conforme art. 170-A do Código Tributário Nacional, é vedada a compensação
mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. (...)
(Acórdão no 2202-010.769, de 22/05/2024, Relatora: Sonia de Queiroz Accioly)
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.917 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720458/2019-98
10
COMPENSAÇÃO.
DECISÃO
JUDICIAL
NÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial. (...)
(Acórdão no 2202-008.418, de 05/06/2024, Relator: João Maurício Vital)
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
AÇÃO JUDICIAL.
Nos termos do art. 170-A do CTN, é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial e ainda nos termos do
art. 89 da Lei n.o 8.212, de 1991, a possibilidade de compensação de contribuições
previdenciárias restringe-se aos casos de pagamento ou recolhimento indevidos.
Uma vez proposta ação judicial pelo sujeito passivo, na qual se discute a
incidência de contribuições previdenciárias sobre determinadas rubricas, eventual
recolhimento indevido ou a maior operar-se-á apenas quando do trânsito em
Julgado da referida ação. (...)
(Acórdão no 2202-010.655, de 19/06/2024, Relatora: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva)
AUTO DE INFRAÇÃO - OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - COMPENSAÇÃO REALIZADA
ANTES DO TRÂNSITO EM JUGADO DA DECISÃO JUDICIAL. VEDAÇÃO.
Não havendo trânsito em julgado de decisão judicial que reconheça eventual
direito às compensações, devem ser glosados os valores declarados nas GFIP’s -
Guias de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informação à Previdência
Social como compensados. (...)
(Acórdão no 2301-011.075, de 27/05/2024, Relatora: Vanessa Kaeda Bulara de
Andrade).
Desse modo, em virtude do ajuizamento das ações mandamentais pela recorrente,
nas quais se discute a não incidência de contribuições previdenciárias sobre determinadas verbas,
que alega possuir natureza indenizatória, e não tendo ocorrido o trânsito em julgado das decisões
judiciais, somente seria possível efetuar compensações após a definitividade das demandas, razão
pela qual a glosa deve ser mantida.
Da Multa Aplicada
A recorrente repisa os mesmos argumentos expostos na Manifestação de
Inconformidade e pugna pela inaplicabilidade da multa, diante da ausência de justificativa, ou a
sua redução do percentual de 20% para 10%, como um parâmetro moderado.
Os argumentos trazidos pela recorrente foram enfrentados pelo juízo a quo, de
modo que, por concordar e não merecerem reparos os fundamentos da decisão recorrida, adoto-
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.917 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720458/2019-98
11
os, nesta questão, como razões de decidir, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I da Portaria MF
no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do seguinte excerto (fls. 1037-1038):
Solicita o afastamento da multa aplicada no patamar máximo de 20%, pois foi
aplicada sem qualquer fundamentação que alicerce sua alíquota no percentual
mais gravoso.
Na compensação indevida de contribuições previdenciárias devem ser observados
os ditames do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991, que assim estabelece em seu § 9o:
Lei no 8.212, de 1991
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de
substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
[...] § 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os
acréscimos moratórios de que trata o art. 35 desta Lei. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
O artigo 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, fazendo remissão ao art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, dispõe que os débitos
para com a União decorrentes das contribuições sociais, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, não
pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de multa de mora e
juros de mora, nos seguintes termos:
Lei no 8.212, de 1991
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais
previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das
contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos
prazos previstos em legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros
de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Diante do exposto, ao contrário do que entende a Impugnante, a multa aplicada
na exigência do crédito, referente a valores compensados indevidamente,
declarados em GFIP e glosados pela fiscalização, corresponde ao percentual de
20% (vinte por cento), conforme previsto no § 2o do artigo 61 da Lei no 9.430, de
1996, ao qual remete o artigo 35 da Lei no 8.212, de 1991, mostrando-se
descabida qualquer manifestação no sentido de sua redução ou afastamento.
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.917 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720458/2019-98
12
Portanto, a multa aplicada está prevista em norma legal em plena vigência, razão
pela qual descabe a motivação para justificar sua tipificação em patamar máximo.
Do Pedido de Baixa em Diligência
A recorrente requer a baixa do processo em diligência, a fim de que seja apurado o
montante dos créditos tributários utilizados para a compensação tributária, decorrentes das
verbas cuja não incidência de contribuição previdenciária já foi reconhecida judicial e
administrativamente, sendo precedente vinculante.
Acerca dos pedidos de diligência e de juntada posterior de documentos, bem como
seus efeitos, assim dispõe o artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.917 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720458/2019-98
13
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
Nesse sentido, o deferimento do pedido de diligência pressupõe o cumprimento
dos requisitos do inciso IV, sob pena de ser considerado não formulado o pedido, nos termos do §
1o do artigo 16 do referido Decreto no 70.235 de 1972.
No caso em análise, o próprio recorrente deveria ter apresentado as provas
necessárias a corroborar com o seu direito, em virtude do seu ônus probatório, nos termos do
artigo 373 do Código de Processo Civil.
Isso porque, a realização de diligência/perícia não se presta à produção de provas
que o sujeito passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória.
Ademais, nos termos da Súmula CARF no 163, abaixo reproduzida, de observância
obrigatória por parte de seus membros, nos termos do artigo 123, § 4o do RICARF, não se
configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Destarte, tendo em vista que o recorrente não demonstrou a presença dos
requisitos insculpidos no artigo 16 do referido Decreto no 70.235 de 1972, o pedido de baixa em
diligência deve ser indeferido, com a manutenção integral do acórdão recorrido, e a glosa da
compensação tributária fundada em crédito tributário oriundo de ações judiciais que ainda não
ocorreu o trânsito em julgado.
Conclusão
Diante do todo ora exposto, voto por não conhecer em parte do Recurso
Voluntário, por tratar de matérias estranhas ao litígio administrativo, e, na parte conhecida, nego-
lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 1080
DF CARF MF
Original